Tribunal: TJBA
Processo: 0000500-10.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000500-10.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUARLA CAMILA GRAMACHO DE SOUZA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORA DATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. INACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE.
NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB/BA. OBSERVÂNCIA AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.656.322/SC E RESP N. 1.665.033/SC, SOB A ÉGIDE DOS RECURSOS REPETITIVOS. ADVOGADA QUE ATUOU DE FORMA ADEQUADA, MAS EM PROCESSO CRIMINAL SEM MAIOR COMPLEXIDADE. DIMINUIÇÃO DA VERBA FIXADA. PROVIMENTO EM PARTE.

1. O Estado da Bahia interpôs Recurso em sentido estrito
contra sentença
proferida pelo Juiz da Vara Crime de
Macaúbas/BA
,
insurgindo-se exclusivamente contra a fixação dos honorários da advogada dativa no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), em favor da Bela. Luarla Camila Gramacho de Souza, que atuou na causa.

2. Não merece acolhimento a preliminar suscitada pelo Recorrente. Não há que se falar em ofensa aos Princípios da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, pois a condenação do ente recorrente ao pagamento dos honorários arbitrados ao advogado dativo nomeado independe da relação processual estabelecida no processo em que foram fixados. Ao contrário, decorre de expressa imposição legal.

3.
M
algrado a importantíssima função exercida pela Defensoria Pública, até o presente momento não foi devidamente aparelhada em todo o território nacional, de modo que, não raras vezes, faz-se imprescindível a nomeação de Defensores Dativos para que prestem assistência judiciária gratuita àqueles desprovidos de recursos para custear um advogado particular.

4.
Citado na forma da Lei, o réu informou não ter condições financeiras para constituir um advogado, tendo sido intimado pelo Juízo um defensor dativo que declinou da função por motivo de foro íntimo
, e assim, tendo sido nomeada, aceitou a incumbência a advogada Luarla Gramacho.

5.

Portanto, não há que se falar em nulidade da designação da Advogada dativa para atuar na causa, inclusive, tendo em vista que não há representante da Defensoria Pública do Estado na Comarca de
Macaúbas/BA
.

6.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

7.
Da análise dos autos, resta evidente que a quantia arbitrada na sentença recorrida revelou-se elevada, se considerado que não houve nenhuma complexidade nem intercorrência no caso, e, embora se trate de processo do procedimento do Júri, que demanda uma maior dedicação do patrono do acusado, a Defensora dativa pôde fazê-lo virtualmente, pelos meios eletrônicos, hoje, amplamente utilizados pelo Poder Judiciário, sendo a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) justa para a remuneração do trabalho exercido.

8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para reduzir a verba honorária devida para a quantia equivalente a R$2.000,00 (dois mil reais)
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000500-10.2019.8.05.0156, da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA, sendo Recorrente o ESTADO DA BAHIA e Recorrido José Pereira dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.